Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-82.2018.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001122-82.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CALACA DA SILVA - CPF: 551.409.711-00 (RECORRENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0001122-82.2018.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Francisco Calaca da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Sicredi – Cooperativa de Crédito de Livre Administração de Associados Vale do Cerrado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. DEMORA NO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DECORRENTE A IPVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por meio da petição digitalizada no ID no 66263549, o representante do Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

2. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

3. No presente caso, o autor ajuizou a presente ação em desfavor dos reclamados, onde visa à declaração de inexistência de dívida decorrente de IPVA e indenização por dano moral. Narra que adquiriu um veículo de terceiro e que realizou a quitação de débito correspondente a IPVA, por meio de Refis em 2017, no entanto, o referido pagamento não foi processado pelos Recorridos, o que resultou na não liberação da documentação pertinente ao bem, impedindo-o da utilização do veículo.

4. A respeito do pagamento realizado pelo Recorrente, eis o que constou no Parecer Fiscal 051/2018:

5. No caso, em que pese restar evidenciado que houve demora no reconhecimento do pagamento da dívida decorrente a IPVA, por parte do Estado de Mato Grosso, constou no Parecer Fiscal 051/2018 que o contribuinte deixou de juntar o comprovante de pagamento junto ao processo 156292/2018, documento este auxiliaria no reconhecimento do pagamento da dívida pela via administrativa.

6. Quanto à pretensão de indenização a título de dano moral, embora a demora no reconhecimento do pagamento tenha causado cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do contribuinte, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

7. A demora no reconhecimento do pagamento da dívida decorrente a IPVA, a meu ver, não maculou a honra ou dignidade do recorrente, aliado ao fato de que não restou comprovado que o seu veículo tenha sido apreendido por falta de pagamento do IPVA.

8. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

9. Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso
: “À partida, destaca-se o reconhecimento da procedência do pedido declaratório. Do que se infere da contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, arrimada, por sua vez, no Parecer Fiscal 051/2018, o tributo em questão teve o pagamento reconhecido pelo sistema de controle da Secretaria de Fazenda, tal como pretendia o Requerente.
Do mesmo parecer, aliás, nota-se que a demora no processamento da baixa parece ter ocorrido em razão da divergência entre o responsável pelo pagamento efetivo e aquele indicado pelo Sistema como o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária.

De todo modo, com os documentos que se juntaram à inicial, pôde o próprio Estado de Mato Grosso reconhecer e validar, espontaneamente, o pagamento feito pelo Requerente. Desse reconhecimento, tira-se segunda conclusão, esta relativa à Requerida Sicredi.
É que, embora o Requerente tenha imputado culpa à Cooperativa, responsabilizando-a pelo desvio do pagamento feito pelo DAR, o reconhecimento atrasado do pagamento da obrigação fiscal se deu em razão de questão diversa, própria às condições do Requerente e do Estado de Mato Grosso
.(...)No caso dos autos, a lesão extrapatrimonial decorreria da restrição que teve o Requerente quanto ao uso do veículo adquirido. Segundo afirmou, não poderia ele se valer do automóvel sem a preocupação de sofrer a apreensão do bem, caso algum agente de trânsito o abordasse em via pública.

Ao menos no meu sentir, a hipótese descrita pelo Requerente não afeta direito personalíssimo seu. Em nada prejudicou sua honra ou sua dignidade, porque a falta de documentação não se lançou a conhecimento público. Nenhuma autoridade de trânsito procedeu a nenhuma vistoria, nem a restrições diretas ao uso do automóvel. Assim, a falha, imputável ou não ao Estado de Mato Grosso, teve como consequência apenas a demora na regularização do cadastro de trânsito, sem força, portanto, para produzir dano extrapatrimonial
”.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto,
HOMOLOGO

o reconhecimento
, pelo Estado de Mato Grosso, da procedência do pedido, declarando, portanto,
extinto o crédito fiscal atinente ao IPVA do veiculo adquirido pelo Requerente
.
Por outro lado,
JULGO improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários do douto Procurador do Requerente, arbitrados em R$2.500,00. Condeno o Requerente ao pagamento de metade das custas e, sendo integral a sucumbência em relação à Requerida Sicredi. Condeno ao pagamento dos honorários dos Procuradores da Parte, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. Condeno o Requerente, ainda, ao pagamento dos honorários dos Procuradores do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% do valor atualizado do pedido de danos morais. Todas essas verbas, porém, terão sua exigibilidade suspensa, por força do benefício da gratuidade da Justiça”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa sua execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021